Tribunal: CARF
Processo: 13736.001647/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13736.001647/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.726 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
ADILTON DE ALCANTARA BARBALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. TRIBUTAÇÃO. SÚMULA
CARF No 68.
Nos termos da Súmula CARF no 68, a Lei no 8.852, de 1994, não outorga
isenção nem enumera hipóteses de não incidência de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física.
Os rendimentos recebidos a título de adicional por tempo de serviço ou de
gratificação de compensação orgânica são tributáveis pelo IRPF, nos termos da
legislação tributária, de forma que, sendo omitidos na declaração de ajuste
anual, mantém-se o lançamento relativos a essa omissão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
suplementar do exercício de 2005, ano-calendário de 2004, apurada em decorrência de inclusão
na base de cálculo do IRPF de rendimentos recebidos de pessoa jurídica considerados omitidos,
conforme notificação de lançamento constante das e-fls. 23 a 26.
O contribuinte impugnou o lançamento sob alegação de que o rendimento
considerado omitido seria, no seu entender, isento do IRPF, uma vez que corresponde à
gratificação de compensação orgânica e ao Adicional por Tempo de Serviço, previstos no art. 1o,
inciso III, alíneas ‘d’ e ‘n’ da Lei no 8.852/94.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13736.001647/2007-81
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.726 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13736.001647/2007-81

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJOII),
por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, sob os argumentos que estão
resumidos na ementa do Acórdão 13-18.697 – 1a Turma da DRJ/RJOII (e-fls. ):
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94, não
são hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, pelo
Princípio da Estrita Legalidade em matéria tributária, disposição legal federal
específica.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 24/4/2008 (e-
fls. 38), e, inconformado, interpôs o presente recurso voluntário em 28/4/2008 (e-fls. 39/40), no
qual devolve à apreciação deste Colegiado as seguintes alegações:
1 – Preliminarmente, “requer a desconsideração dos valores não tributáveis, que
se referem ao Adicional por tempo de Serviço e Compensação Orgânica, que foram incluídos
ilegalmente, conforme estatuído no art. 1o , III, da Lei 8.852/94, uma vez que os mesmos foram
indevidamente incluídos nos rendimentos tributáveis, conforme relatado ulteriormente, para que
assim, possa fazer nova apuração do imposto devido, adequando-o de forma justa e legal”;
2 – No mérito, insiste que o imposto de renda não pode incidir sobre a
compensação orgânica e o adicional por tempo de serviço, nos temos da Lei no 8.852/94.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
A preliminar suscitada se confunde com o mérito e com este será analisada.
Mérito
O litígio recai sobre a incidência de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
(IRPF) sobre o adicional por tempo de serviço e compensação orgânica, omitidos na declaração
de ajuste anual por entender recorrente que tais verbas são isentas do IRPF, uma vez que Lei no
8.852/94 é explícita ao considerar no seu artigo 1°, inciso III, alíneas ‘d’ e ‘n’, que a
compensação orgânica e o adicional por tempo de serviço estariam excluídos do conceito de
remuneração e, portanto, não incide sobre eles o IRPF.
Inicialmente, deve-se considerar que, nos termos do art. 176 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), somente a Lei pode conferir isenção
tributária e, frise-se, essa lei tem tratar especificamente de matéria tributária.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.726 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13736.001647/2007-81

A Lei no 8.852, de 1994, que “Dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e
XII, e 39, § 1o, da Constituição Federal”, diferente do que alega o recorrente, não traz hipóteses
de isenção ou de não incidência de imposto de renda sobre valores recebidos por servidores
públicos; ademais, não trata de matéria tributária e sim de vencimento, vencimento básico e
remuneração.
Diferentemente, o art. 6o da Lei no 7.713/1988, esta sim de matéria tributária,
relaciona os rendimentos percebidos por pessoas físicas que são isentos do imposto de renda e,
dentre estes, não se encontra o adicional por tempo de serviço ou a compensação orgânica, de
forma que tais rendimentos são tributáveis.
Ademais, a matéria já se encontra pacificada no âmbito deste Conselho, que
editou a respeito a Sumula no 68, segundo a qual “A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção
nem enumera hipóteses de não incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, não havendo lei que conceda isenção sobre a verba reclamada, sobre
ela incide o tributo.
Conclusão
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, nos termos do
voto em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital